Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729853-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME: “DEFIRO a pretensão à penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFTE’s) não utilizados pela parte executada INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR, CNPJ no 62.881.099/0001-35, para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, até o limite da dívida atualizada consoante id. 114581087, devendo ser observado o limite de 5% de cada operação de recompra. Uma vez preclusa esta decisão, expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido junto ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, no endereço informado na petição de id. 114581086, fazendo constar de seu teor que, na medida em que forem realizados os bloqueios ora determinados, deverá aquele agente operador depositar, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, os valores eventualmente constritos.” A Agravante sustenta que os créditos FIES são impenhoráveis, nos termos dos artigos 1o, 7o, 9o, 10, §§ 1o e 13, da Lei 10.260/2001, e do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. Salienta que a constrição judicial sobre os créditos do FIES equivalem à penhora de faturamento, o que enseja a necessidade de nomeação de Administrador Judicial, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil. Ressalta que a medida deferida ofende ao princípio da menor onerosidade, uma vez que já fora deferida a penhora no rosto dos autos do Processo 0004058-88.2021.8.26.0526, que tramita na 3a Vara da Comarca de Salto/SP, e do Processo 0002118-95.2018.8.26.0008, que tramita na 3a Vara Cível do Foro Regional. Conclui que a constrição dos créditos do FIES inviabilizará as atividades da instituição de ensino. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de dar efetividade aos artigos 833, IX, do CPC, bem como, reconhecendo a equivalência da penhora dos créditos vinculados ao FIES (absolutamente impenhoráveis) consistiria numa a constrição de faturamento sem os necessários procedimentos previstos no artigo 866 do CPC”. Preparo recolhido (39074642 e 39074643). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a constrição dos créditos do FIES. Vale dizer, não haverá penhora antes do julgamento do presente recurso, ainda que eventualmente por seu desprovimento. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator